Tribunal: TJMT
Processo: 1001240-58.2022.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-07-18
Data de publicação: 2022-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001240-58.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Prescrição, Decadência, Decadência/Prescrição]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[WILLOR RODRIGUES FELICIANO - CPF: 040.941.831-59 (ADVOGADO), SUPER RIO MANSO COMERCIO DE PRODUTOS E MEDICAMENTOS VETERINARIOS LTDA - ME - CNPJ: 02.153.407/0001-84 (AGRAVANTE), ESTADO MATO GROSSO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), DEUSA MARIA DE ARAUJO SIQUEIRA - CPF: 449.204.581-34 (TERCEIRO INTERESSADO), PATRICIA ROSA DOS SANTOS ARAUJO - CPF: 013.356.131-37 (TERCEIRO INTERESSADO), ROGERIO PEREIRA DE ARAUJO - CPF: 581.594.361-49 (TERCEIRO INTERESSADO), IGO RODRIGUES DE ARAUJO - CPF: 834.536.441-15 (TERCEIRO INTERESSADO), SUPER RIO MANSO COMERCIO DE PRODUTOS E MEDICAMENTOS VETERINARIOS LTDA - ME - CNPJ: 02.153.407/0001-84 (TERCEIRO INTERESSADO), ROGERIO PEREIRA DE ARAUJO - CPF: 581.594.361-49 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – DECADÊNCIA TRIBUTÁRIA – ARTIGO 173, I, DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL – CONSTATAÇÃO DO DECURSO DO QUINQUÊNIO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO COM BASE NO PROVEITO ECONÔMICO – ARTIGO 85, § 3º DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – RECURSO PROVIDO.

1 – A decadência tributária é instituto previsto no artigo 173 do Código Tributário Nacional, sendo que, para sua ocorrência, deve ocorrer o decurso do quinquênio, cujo termo inicial é uma das hipóteses registradas nos incisos do dispositivo, sendo o respectivo termo final a constituição definitiva do crédito tributário.

2 – A fixação dos honorários advocatícios, nos casos a envolver a Fazenda Pública, deve ser realizada com base nos percentuais dispostos no artigo 85, § 3º, do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº. 1001240-58.2022.8.11.0000

AGRAVANTE:
ROGÉRIO PEREIRA DE ARAÚJO

AGRAVADO:
ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto por
Rogério Pereira de Araújo
, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Novo São Joaquim, que, nos autos da Execução Fiscal nº 1000359-25.2020.8.11.0106 (PJe), promovida pelo
Estado de Mato Grosso
, rejeitou a exceção de pré-executividade manejada pelo Recorrente, esta que tinha o intuito de que fosse reconhecida a decadência dos créditos vindicados.

O Agravante, em síntese, afirma que, os créditos vindicados pelo Recorrido estariam fulminados pela decadência, em razão do decurso do lustro retratado no artigo 173 do Código Tributário Nacional.

Por fim, então, requer a reforma da decisão objurgada, a fim de que fosse reconhecido o instituto ventilado.

Houve pedido liminar por parte do Agravante, este que foi deferido no ID nº 117250963.

O Estado de Mato Grosso apresenta contrarrazões no ID nº 122096487.

Desnecessária a intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça, consoante a Súmula nº 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 29 de junho de 2022.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto por
Rogério Pereira de Araújo
, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Novo São Joaquim, que, nos autos da Execução Fiscal nº 1000359-25.2020.8.11.0106 (PJe), promovida pelo
Estado de Mato Grosso
, rejeitou a exceção de pré-executividade manejada pelo Recorrente, esta que tinha o intuito de que fosse reconhecida a decadência dos créditos vindicados.

De acordo com o que foi registrado, o Recorrente aponta, apenas, que parte dos créditos cobrados estão fulminados pela decadência, em razão do que regula o artigo 173 do Código Tributário Nacional.

Pois bem.

O Recorrente defende que a matéria está fulminada pela decadência, eis que decorrido mais de 5 (cinco) anos do lançamento até a constituição definitiva do crédito.

Por se tratar da decadência, há de se observar alguns elementos essenciais para a sua configuração. Primeiramente, deve ser evidenciado qual tributo está sendo executado pelo fisco, e, consequentemente, a modalidade de lançamento que incide sobre o referido.

Depreende-se dos autos que, o tributo cobrado é o Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS, existem, também, créditos relativos a descumprimento de obrigação tributária secundária, é certo, que o referido tributo é lançado por homologação.

Evidencia-se, contudo, que, no caso dos autos o lançamento foi realizado de ofício, ou seja, inteiramente realizado pela Autoridade Administrativa, que,
in casu
, é o Estado de Mato Grosso.

A constatação se deu, principalmente, pelo fato de que a CDA aponta que o ICMS não foi recolhido, logo, também, presume-se a falta da entrega da declaração; outro ponto que pode ser destacado, é quanto ao fato de foi emitido Aviso de Cobrança (nº 1654969) por parte da Fazenda Pública, esta que não seria necessária, na hipótese da entrega de declaração.

No que concerne o lançamento por ofício, então, observa-se o caso dos presentes autos:

Art. 149. O lançamento é efetuado e revisto de ofício pela autoridade administrativa nos seguintes casos:

[...]

V - quando se comprove omissão ou inexatidão, por parte da pessoa legalmente obrigada, no exercício da atividade a que se refere o artigo seguinte;

E, apenas para que não sopesem dúvidas, o artigo 150 do Código Tributário Nacional versa sobre o lançamento de homologação, veja-se:

Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa.

É certo, também, que o descumprimento das obrigações tributárias secundárias é apurado e lançado de ofício.

Com o esclarecimento realizado, torno a fundamentar.

Em um segundo momento, há de se observar o dispositivo norteador da decadência tributária, qual seja, o artigo 173 do Código Tributário Nacional, observe-se:

Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5 (cinco) anos, contados:

I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado;

II - da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por vício formal, o lançamento anteriormente efetuado.

Parágrafo único. O direito a que se refere este artigo extingue-se definitivamente com o decurso do prazo nele previsto, contado da data em que tenha sido iniciada a constituição do crédito tributário pela notificação, ao sujeito passivo, de qualquer medida preparatória indispensável ao lançamento.

Observado o comando do artigo retro, é certo que o próximo passo é evidenciar a data em que ocorreu o lançamento do tributo cobrado.

É imperioso registrar nesse momento, também, que, a CDA goza de presunção relativa de certeza, liquidez e tem efeito de prova pré-constituída, conforme dita o artigo 3º,
caput
, da Lei de Execução Fiscal c/c artigo 204,
caput
, do Código Tributário Nacional.

Infere-se que, por meio do título executivo originário, o Recorrido efetua a cobrança de diversos créditos (31 – trinta e um – ao total), contudo, discute-se a ocorrência da decadência com relação aos créditos identificados pelas infrações 2.25.3, 16.1.1 e 16.4.34.

Os créditos de infração 2.25.3 tem como vencimento a data
1º-9-2007
, bem como os oriundos da infração 16.1.1, com relação aos créditos da infração 16.4.34, evidencia-se que o vencimento ocorreu entre
15-2-2010
(data mais antiga) até
15-1-2011
(data mais recente).

Necessário registrar, ainda, que o Agravante se insurge apenas com relação aos créditos com vencimento
1º-9-2007
,
15-2-2010
e
15-12-2010
.

Ato contínuo, há de ser observado a data em que o crédito foi constituído, contudo, mediante o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o crédito só é verdadeiramente constituído quando o sujeito passivo toma ciência desse fato. Confira-se a jurisprudência.

TRIBUTÁRIO. DECADÊNCIA. CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO. NOTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE.

1. A constituição do crédito tributário somente se efetiva com a notificação do contribuinte, razão pela qual o lançamento, sem essa providência, não interfere no prazo decadencial do art. 173, I, do CTN.

2. Hipótese em que se constata a ocorrência de decadência, pois os fatos geradores dos créditos tributários ocorreram em 2005, o lançamento, em 23/12/2010, e a notificação, com o envio do Aviso de Cobrança Fazendária, em 26/04/2011.

3. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp 1546874/MT, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 2/5/2017, DJe 16/6/2017). [Destaquei]

Necessário dispor que, na CDA foi apontado tanto o Aviso de Cobrança, quanto o Processo Administrativo (nº 39401/54/28/2017), mas como estes não foram juntados, assume-se como constituição definitiva do crédito as datas colacionadas no próprio título executivo.

Como pode ser verificado, o termo inicial da decadência é o primeiro dia do exercício seguinte à data em que o tributo poderia ser lançado, logo, respectivamente, inicia-se a contagem em
1º-1-2008
e
1º-1-2011
.

O termo final, então, é, respectivamente,
1º-1-2013
e
1º-1-2016
, e, ao observar o título executivo, constata-se que os referidos tributos foram constituídos em
28-4-2016
, logo, é certo a ocorrência da decadência, eis que decorridos mais de 5 (cinco) anos entre as datas.

Com relação a este tema, ainda, veja-se a jurisprudência deste Sodalício:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - DECADÊNCIA — AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ENTREGA DE DECLARAÇÃO E PAGAMENTO – LANÇAMENTO DE OFÍCIO PELA AUTORIDADE FISCAL – PRAZO DECADENCIAL DO ART. 173, I, DO CTN – DECADÊNCIA NÃO RECONHECIDA - CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO DENTRO DO QUINQUÍDIO LEGAL – ARGUIÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. “Ocorre a decadência em cinco anos, a contar do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o pagamento antecipado deveria ter sido realizado e da constituição do crédito tributário (ICMS).” (AgR 127812/2015, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 06/10/2015, Publicado no DJE 21/10/2015)

[...]

(N.U 1014127-45.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 8/3/2021, Publicado no DJE 15/3/2021).

Ante a iminência do provimento do recurso, e a reforma da decisão objurgada para o reconhecimento da decadência, e extinção parcial do executivo fiscal, é certo que há de se fixar honorários advocatícios.

Nesta toada, levando-se em consideração que os créditos a serem excluídos não excedem 200 (duzentos) salários-mínimos, há de se fixar a verba honorária em 10% (dez por cento) do valor do proveito econômico obtido, consoante dispõe o artigo 85, §§ 2º e 3º, I, do Código de Processo Civil.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento, a fim de declarar que os créditos com vencimento em
1-9-2007
e
15-2-2010
à
15-12-2010
, estão fulminados pela decadência, sendo que o processo deve prosseguir com os créditos remanescentes, por consequência, fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor do proveito econômico obtido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2022